Tribunal: TJBA
Processo: 0502594-38.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502594-38.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON DOMINGUES SANTOS, MARIANA BOTINI DE SOUZA

APELADO: CELINDA SILVA DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JEFFERSON DOMINGUES SANTOS, MARIANA BOTINI DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACESSO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ART. 23, II, DA CF. NECESSIDADE DE USO DE
INJEÇÕES INTRAVÍTREAS DE ANTIANGIOGÊNIO (BEVACIZUMABE, NOME COMERCIAL AVASTIN) MÍNIMO DE QUATRO APLICAÇÕES, EM OLHO DIREITO.
INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. CIDADÃ HIPOSSUFICIENTE. TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO Nº 1657156, APLICA-SE APENAS AOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS APÓS O JULGAMENTO DO REPETITIVO, CONFORME MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO EXPLICITADA NO DECISUM, REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 927, §3º, DO CPC.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDA.

PLEITO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA ENTE FEDERATIVO DIVERSO. APELO DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA .

A responsabilidade pelo tratamento de saúde do paciente é solidária entre todos os entes estatais, sendo direito público subjetivo do indivíduo, competindo a União, Estados, Distrito Federal e Municípios promovê-lo, conforme o disposto no artigo 23, II da CF, podendo, portanto, o autor escolher contra quem litigar.

É cediço que o Poder Judiciário, no exercício de sua alta e importante missão deve e pode impor ao Poder Executivo, em suas três esferas, o cumprimento da disposição constitucional que garante o direito à saúde, sob pena de, não o fazendo, compactuar com a dor e sofrimento de milhares de brasileiros que ficam à mercê de um sistema de saúde precário e ineficiente que muitas vezes os condena à morte.

Não se aplicam os requisitos restritivos previstos no REsp repetitivo nº 1657156, uma vez que a tese fixada aplica-se apenas aos processos distribuídos após o julgamento do repetitivo, conforme modulação temporal dos efeitos da decisão explicitada no decisum, realizada nos termos do art. 927, §3º, do CPC.

A Súmula 421 do STJ preceitua que:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
A
contrario sensu,
reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de Apelações Cíveis simultâneas e Remessa Necessária n.
0502594-38.2016.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figuram, como Remetente o Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, interessados o Estado da Bahia, o Município de Ilhéus e Celinda Silva de Almeida, e como Apelantes o Município de Ilhéus e a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelada Celinda Silva de Almeida.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

negar provimento ao apelo do Município de Ilhéus, e dar provimento parcial ao apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia, para reformar parcialmente a sentença

e condenar o Município de Ilhéus em honorários advocatícios que arbitra-se no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, confirmando a sentença, em seus demais aspectos,
pelas razões expostas no voto da Relatora.

Salvador, .

4*/3